Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-03.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, com a entrega de seus cartões de crédito ao fraudador, que possuía todos os seus dados bancários. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Conduta do apelado que não destoou da diligência esperada do homem

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, com a entrega de seus cartões de crédito ao fraudador, que possuía todos os seus dados bancários. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Conduta do apelado que não destoou da diligência esperada do homem médio. Fraudadores que possuíam muitas informações da vítima e do sistema bancário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Instituição financeira que não empregou meios suficientes para impedir a ocorrência da fraude. Fraudadores que tiveram acesso a determinados dados pessoais da vítima. Violação ao art. 8o do CDC. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Transações realizadas pelos fraudadores em valores fora do perfil das transações realizadas pela parte autora. Compras realizadas em sequência, no mesmo dia, em montante vultoso. Falha na prestação de serviço. Ausência de devida assistência à vítima da fraude para solucionar a questão administrativamente. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.